Tribunal: TJBA
Processo: 8071521-11.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: Embargos de Declaração n. 8071521-11.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, HELVECIO MACEDO TEODORO EMBARGADO: VALMIR SOUZA CALMON Advogado(s): WILSON FERNANDES NEGRAO, OTAVIO FERNANDES DE OLIVEIRA TEIXEIRA NEGRAO ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. UTILIZAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 530 DO STJ. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo interno, manteve a revisão dos juros remuneratórios com base na taxa média de mercado. O embargante sustenta contradição em relação ao REsp 1.821.182/RS, alegando que a abusividade não pode ser aferida exclusivamente pela taxa média e que sua clientela diferenciada justifica a aplicação de taxas superiores. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em contradição ao adotar a taxa média de mercado como parâmetro de revisão; (ii) se as particularidades alegadas pela instituição financeira afastam a incidência da taxa média de mercado; (iii) se há omissão ou contradição quanto ao enfrentamento das teses apresentadas; (iv) se é cabível a aplicação de multa por caráter manifestamente protelatório. III. Razões de decidir 3. Não configurada contradição, pois o acórdão embargado apresentou fundamentação clara e coerente, em conformidade com a jurisprudência do STJ. 4. A utilização da taxa média de mercado encontra respaldo na Súmula 530 do STJ, sobretudo quando ausente prova concreta da taxa pactuada ou de particularidades que justifiquem o afastamento do parâmetro. 5. A mera alegação de clientela diferenciada e de spread bancário não comprova, no caso concreto, justificativa para aplicação de taxa superior. 6. O acórdão apreciou as questões relevantes, de forma expressa ou implícita, não havendo omissão sanável. 7. Os embargos se revelam como mera tentativa de rediscussão do mérito já enfrentado, configurando caráter protelatório e ensejando aplicação de multa do art. 1.026, §2º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “1. Não configura contradição a adoção da taxa média de mercado como parâmetro para revisão de juros remuneratórios, quando não comprovadas particularidades concretas do contrato que justifiquem taxa superior. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito e, quando manifestamente protelatórios, ensejam a aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I a III; 1.026, §§2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 530; STJ, REsp 928.075/PE, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 04.09.2007; STJ, EAREsp 676.608/RS. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº 8071521-11.2024.8.05.0001, sendo Embargante a Crefisa S/A, Crédito, Financiamentos e Investimentos e Embargado Valmir Souza Calmon, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator